Tribunal: TJMT
Processo: 1008454-71.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008454-71.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADA: ROLAND TRENTINI e WILMAR TRENTINI
DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - MÁQUINAS AGRÍCOLAS - PARTE REQUERIDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - POSTERGADA ANÁLISE DO PLEITO LIMINAR - AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
O despacho que posterga a análise do pleito liminar para após a apresentação da contestação, não tem cunho decisório para servir de base ao agravo de instrumento.
De modo que não deve ser conhecido o recurso interposto. Inteligência do artigo 1.001 do CPC.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, Dra. Ângela Maria Janczeski Góes, nos autos da autos da Ação de Busca e Apreensão no 1000279-80.2020.8.11.0035, ajuizada em face de ROLAND TRENTINI e WILMAR TRENTINI, que postergou a análise da tutela de urgência para momento posterior ao contraditório.
Discorre a parte recorrente, nas razões recursais, que o juízo de primeiro grau deixou de apreciar o pedido de deferimento liminar da busca e apreensão de máquinas agrícolas ofertadas em garantia de alienação fiduciária pelos agravados, nos termo do Decreto-Lei no 911/69.
Diz que a ação de busca e apreensão foi ajuizada para retomada de bens móveis transferidos à propriedade do agravante em alienação fiduciária, para garantir o pagamento de quatro Cédulas de Crédito Bancário emitidas pelo agravado Roland e avalizadas pelo agravado Wilmar.
Alega que “a propositura da ação de origem decorreu da impontualidade do pagamento da dívida contraída pelos devedores, ora Agravados, que deixaram de quitar diversas parcelas dos pagamentos devidos ao Agravante” (sic).
Anota que “o descumprimento da obrigação contratual de pagamento pelos Agravados, mesmo após devidamente notificados e constituída a sua mora, ensejou o vencimento antecipado de todo o crédito do Agravante, no valor total de R$ 389.842,24 (trezentos e oitenta e nove mil, oitocentos e quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos)” (sic).
Assevera que o agravante atingiu os pressupostos válidos para constituição da mora dos agravados ao enviar notificação extrajudicial, inclusive tais avisos foram recebidos nos endereços indicados nos contratos pelo próprio devedor.
Afirma que “o D. Juízo a quo fundamentou a r. decisão agravada no fato de que o devedor principal, o Agravado Roland, está em recuperação judicial, o que, em tese, poderia impedir a retomada dos bens ofertados em garantia pelo Agravante” (sic).
Destaca que o fato de o agravado ter requerido a recuperação judicial não modifica a necessidade de deferimento do mandado liminar de busca e apreensão em favor do agravante.
Entende “evidente a necessidade de provimento do presente agravo de instrumento para que, com a reforma da r. decisão agravada, seja determinada a expedição imediata do mandado liminar de busca e apreensão em favor do Agravante”.
Requer seja deferido o pedido de concessão de tutela antecipada, determinando-se que o mandado de busca e apreensão em seu favor seja expedido imediatamente pelo Juízo de origem.
Apresentou documentos instruidores do recurso em formato PDF (“Portable Document Format”).
Custas recursais recolhidas em dobro (Id. 39841979).
É o relatório.
Decido.
Observa-se que no caso, o juízo a quo postergou a análise da medida vindicada para após a formação do contraditório com o fim de resguardar a possibilidade de uma decisão harmônica com o direito vindicado. Fez constar no decisum, que:
“(...) conclui-se que o credor fiduciário não se submete aos efeitos da recuperação judicial, de modo que, diante do inadimplemento do devedor em recuperação judicial, é lícito pleitear a retomada dos bens objeto da garantia.
Todavia, verifica-se que a presente ação de busca e apreensão, tem por objeto a retomada dos bens descritos às ref. 02, aparentemente essenciais a atividade empresarial, diante da própria natureza dos mesmos (colheitadeiras de grãos e plataformas de corte) e da atividade de exploração agrícola, pecuária e comércio de produtos exercida pelo recuperando produtor de sementes, conforme descrição do registro da atividade na junta comercial.
Nesse prisma, cumpre mencionar que o mero decurso do prazo de 180 (cento e oitenta) dias (stay period) – art. 6o, § 4o da Lei 11.101/2005, não autoriza de imediato a retomada desses bens pelo credor fiduciário, caso comprovada sua essencialidade.
Dessa forma, POSTERGO a análise da medida liminar, para momento posterior ao contraditório (...)” (Id. 39663980).
Ao que consta, a análise da verossimilhança das alegações no tocante a possível fraude perpetrada pelos requeridos, ora agravados, está diretamente relacionada a sua resposta, como bem decidiu a magistrada de primeiro grau, o que afasta a tese recursal no sentido de indeferimento tácito da tutela pleiteada.
Desta forma, em que pese o agravante ter mencionado que a postergação da análise do pleito ter cunho decisório, não é este o pacificado entendimento jurisprudencial, do que extrai tratar-se de mero despacho.
Em diversas ocasiões, esta Corte já se pronunciou no sentido de que essa deliberação é irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil (“Dos despachos não cabe recurso”), bem como porque não ficou demonstrado existir dano de difícil ou impossível reparação, ao deixar a análise da medida de urgência para depois da apresentação da resposta do réu.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – EMBARGOS DE TERCEIROS – PEDIDO LIMINAR DE SUPSENSÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE IMISSÃO NA POSSE - DECISÃO QUE POSTERGA A ANÁLISE DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA DEPOIS DA CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO - DECISUM NÃO RECORRÍVEL POR ESTA VIA (ARTS. 1.001 E 1.015 DO CPC) - RECURSO NÃO PROVIDO.
Ausente demonstração do dano de difícil ou incerta reparação, a decisão que posterga a análise da tutela de urgência para depois da contestação não é agravável, porquanto não tem cunho decisório (art. 1.001 do CPC), tampouco se enquadra nas situações elencadas no rol taxativo do art. 1015 do CPC.” (TJMT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL N.1007828-23.2018.8.11.0000, RELATOR: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 05/02/2019). (Negritei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE DE IMPUGNAÇÃO DE MERO DESPACHO DE EXPEDIENTE.
1. O despacho impugnado não possui conteúdo decisório, configurando-se, portanto, despacho de mero expediente, insuscetível de recurso.
2. Agravo interno não conhecido.” (STJ - AgInt no AREsp 1.120.691/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe de 21/11/2017). (Negritei).
Este posicionamento revela-se correto na medida em que o ato agravado não tem caráter decisório, pois, no caso o juízo a quo não fez qualquer análise sobre a questão, tão-somente postergou a análise da tutela pleiteada para após a formação do contraditório.
Aliás, se for reconhecido o direito do agravante após a resposta do réu, há meios de determinar a busca e apreensão das máquinas agrícolas ofertadas em garantia de alienação fiduciária, objeto da lide.
O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade, esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.
Assim, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício, NÃO CONHEÇO do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade.
Publique-se imediatamente a presente decisão monocrática para conhecimento das partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento dos autos.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de maio de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora